Tribunal: TJDFT
Processo: 0731338-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O ponto nodal da controvérsia necessita de extensa dilação probatória, incabível nesta estreita via recursal, inexistindo, nesse momento processual, a probabilidade do direito alegado.
2. Isso porque, não é toda e qualquer cardiopatia que enseja a isenção de imposto de renda pleiteada, mas a que acarreta o total e definitivo impedimento das condições laborativas. Desta maneira, necessária a produção de prova pericial para verificação do enquadramento ou não do servidor nos moldes pleiteados.
3. Recurso conhecido e desprovido.